Tribunal: TJDFT
Processo: 0749426-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749426-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Doravir Nunes de Oliveira e outros, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária), proposta pelo Banco do Brasil S/A, que assim decidiu: “Ciente do saldo devedor no valor de R$ 327.774,01, relativo à hipoteca de terceiro grau registrada na matrícula do imóvel sob o n.o R.5 (id. 251112785). Expeça-se carta precatória para a realização de avaliação, intimação e alienação judicial (hasta pública) do imóvel penhorado. O exequente deverá juntar, à carta precatória, cópia da decisão constante no documento de id. 250145793, bem como planilha atualizada do débito, devendo esta última ser anexada ao presente feito. Caberá ao exequente o recolhimento das custas da carta precatória, bem como sua distribuição e o acompanhamento das diligências junto ao juízo deprecado, devendo comprovar a distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.” Os agravantes sustentam, em síntese, que o juízo a quo seria incompetente para processar e julgar a execução, alegando ainda ilegitimidade passiva dos herdeiros e existência de conexão com ação ordinária em trâmite perante a Comarca de Araguaína-TO. Argumentam, também, que o valor do imóvel penhorado é muito superior ao débito exequendo, podendo haver excesso de penhora e prejuízo aos agravantes. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso e, sucessivamente, até que sejam julgados os embargos de devedor. Preparo no ID 78243276. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela recursal (efeito suspensivo), exige-se, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que as questões suscitadas pelos agravantes: incompetência territorial, ilegitimidade passiva e conexão com ação ordinária, estão sendo objeto de exame nos embargos à execução, processo n. 0735616-49.2025.8.07.0001, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, decisão esta já preclusa. Ademais, conforme narrado pelos próprios recorrentes, o bem penhorado foi oferecido por eles mesmos, inicialmente recusado pelo banco, mas posteriormente aceito e deferido pelo juízo, que determinou a avaliação, intimação e alienação judicial (leilão) do imóvel penhorado. Portanto, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas infere-se dos autos que as matérias alegadas estão sendo apreciadas em sede própria e o procedimento de execução observa os princípios da efetividade e da menor onerosidade ao devedor. Portanto, em análise perfunctória, não se verifica, neste momento, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator